Tribunal: TJPA
Processo: 0817190-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817190-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A decisão recorrida deferiu tutela provisória de urgência, determinando que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas disponibilizassem, no prazo de 5 dias, tratamento médico especializado ao paciente Rafael Dutra do Nascimento, sob pena de sequestro de valores necessários ao tratamento na rede privada. O agravante sustentou ausência de documentos comprobatórios do pedido e requereu a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, que determinou o fornecimento de tratamento médico oncológico ao paciente, encontra amparo na legislação e na jurisprudência aplicáveis, considerando o dever constitucional do Estado na garantia do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura, no art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, regulamentado pela Lei nº 8.080/90, que estabelece a responsabilidade dos entes federativos na formulação e execução de políticas públicas de saúde.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde, permitindo que qualquer deles figure no polo passivo da demanda (RE 855.178, Tema 793).

5.

Os autos contêm prova documental suficiente que atesta a necessidade urgente do tratamento oncológico, não prosperando a alegação de ausência de comprovação do pleito.

6.

A negativa de fornecimento do tratamento afrontaria os direitos fundamentais à saúde e à vida, princípios protegidos constitucionalmente e reiteradamente reconhecidos na jurisprudência pátria.

7.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça confirmam a obrigação estatal de garantir o tratamento médico necessário, independentemente de cláusulas orçamentárias ou da reserva do possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à saúde é um dever do Estado, com responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente.

2.

A existência de diagnóstico médico comprovado e a necessidade urgente de tratamento justificam a concessão de tutela provisória para garantir o atendimento adequado.

3.

A negativa estatal ao fornecimento de tratamento médico essencial viola os direitos fundamentais à saúde e à vida, devendo ser assegurado o atendimento ao paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 393175 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.12.2006; TJPA, AI nº 0803436-64.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 21.08.2023; TJPA, AI nº 0806210-72.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 31.08.2020; STJ, REsp 1655043/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.06.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 de fevereiro a 06 de março de 2025.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
(Proc. nº 0814202-22.2024.8.14.0040)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora agravante e do Município de Parauapebas
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente recurso:

“(...)

DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, vez que satisfeitos seus requisitos concessivos, devendo os requeridos disponibilizar, no prazo de 05 dias, a contar da ciência desta decisão, ao paciente RAFAEL DUTRA DO NASCIMENTO, de 32 (trinta e dois) anos de idade, nascido no dia 29 de outubro de 1991, filho de Domingo Pereira Dutra e Francisca Maria do Nascimento, inscrito no CPF nº 008.726.582-60, tratamento médico especializado, conforme laudo médico em anexo, devendo dar continuidade ao tratamento necessário, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde e responsabilização pertinente no caso de descumprimento. Deixo de aplicar multa diária em caso de descumprimento, por considerar que esta medida, uma vez aplicada contra o Ente Público, além de não alcançar a finalidade da presente demanda, ocasionaria prejuízos irreparáveis à população com o desvio de recursos públicos em favor de apenas um cidadão e que não seria destinado ao tratamento necessário.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 22633821 - Pág. 1/7), o patrono do agravante narrou que, na origem, se trata de uma
Ação Civil Pública

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em favor do Sr. Rafael Dutra do Nascimento, objetivando a internação do mencionado cidadão em um hospital apto à realização de tratamento oncológico.

Salientou que, após a distribuição da ação, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Arguiu, em síntese, a ausência de documentos comprobatórios do pleito constante na petição inicial.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de ID 22797362 - Pág. 1
/3
, indeferi o pedido de antecipação de efeitos suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo (Num. 22923578 - Pág. 1/4
)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 23245975 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará

em desfavor do Estado do Pará e do Município de Parauapebas
,
deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que os requeridos
disponibilizassem, no prazo de 05 dias, a contar da ciência da decisão agravada, tratamento médico especializado ao paciente Rafael Dutra do Nascimento, o qual possui
possuía um diagnóstico de Câncer.

Saliento, preambularmente, que a Constituição Federal estipula, no art.196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)"

Como bem assevera o colendo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão.

Nesse sentido, no RE 855.178 (Tema 793), o Pretório Excelso reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

No caso em análise, compulsando a documentação constante na ação ajuizada perante o Juízo
a quo,
verifica-se que existe uma solicitação de internação hospitalar em nome de Rafael Dutra do Nascimento, onde consta que o referido paciente possui um diagnóstico confirmado de Câncer e da impossibilidade que seu tratamento fosse ambulatorial.

Evidente, portanto, a existência de prova inequívoca do alegado na exordial ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, bem como mostra-se desnecessário discutir sobre os riscos que a demora na análise do pedido de internação hospitalar e tratamento oncológico adequado ao mencionado paciente poderia gerar à sua saúde.

Destarte, entendo que a alegação do agravante de
ausência de documentos comprobatórios do pleito do agravado não merece guarida, visto que existe material probatório suficiente para demonstrar a necessidade urgente de tratamento oncológico adequado ao paciente
Rafael Dutra do Nascimento.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse Egrégio Tribunal em casos análogos aos dos presentes autos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803436-64.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM HOSPITAL ONCOLÓGICO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).
ASTREINTES REVISADAS. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0003085-80.2018.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 12/12/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARA ASSEGURAR MEDICAMENTO ONCOLÓGICO RECOMENDADO PARA O ADEQUADO TRATAMENTO DA PACIENTE
. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793. VALOR DAS ASTREINTES MANTIDOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde - STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793). 2. Pretensão inicial amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal. 3. Princípios da isonomia, da administração pública, a reserva do possível, não impedem o fornecimento ao cidadão de tratamento adequado para a sua enfermidade, visando a tutela de um bem maior, que é a saúde.
4. De modo a garantir o caráter coercitivo da medida, mas também ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a vedação do enriquecimento ilícito, mantem-se as astreintes no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia, limitados a 30 (trinta) dias no caso de descumprimento da ordem. 5. Agravo Interno improvido nos termos do voto da relatora. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806210-72.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/08/2020)”

Ademais, o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA

NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana

Calmon,

Segunda

Turma,

DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE

TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do

Sistema

Único

de

Saúde

é

de responsabilidade solidária

da

União,

dos

Estados

e

dos

Municípios, de modo que qualquer

um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo

passivo

de

demanda

que

objetiva

a

garantia

do

acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se

tanto

a

União,

como

os

Estados

e

os Municípios podem, isoladamente, figurar

no

polo

passivo

do litígio, não dispondo, inclusive,

de

direito

de

regresso

contra os demais, bem como da faculdade

de

se

utilizar

a

figura

do

chamamento

ao processo, caracterizada

está

a

situação de que qualquer um deles pode ser o responsável

pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

Portanto, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
24
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2025